Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711347-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: VICTOR REGIS BARBOSA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto AOCP contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701694-34.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 01/03/2023 por Victor Régis Barbosa Araújo em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. 2. O autor afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022), e que logrou aprovação na 1a fase do certame, razão pela qual foi convocado para confirmar a sua autodeclaração como candidato negro perante a Comissão de Heteroidentificação. 3. Alega que “O exame de hetoroidentificação foi designado a data das 15/01/2023, às 17:00 horas, o candidato compareceu em dia e hora marcado, contudo, foi considerado inapto conforme documentos anexados. Vale ressaltar que o impetrante já passou por esse processo de heteroidentificação em outro certame e FOI CONSIDERADO NEGRO, inclusive recentemente no concurso da Polícia Civil do Mato Grosso Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT na data 18/09/2022 o qual foi considerado apto no processo de heteroidentificação segundo critérios do IBGE (...)” (id. n.o 150887211, p. 3-4). 4. Na causa de pedir distante, sustenta que a postura da Administração Pública Distrital é ilegal, porquanto “(...) é possível ver conforme imagem da CNH e outras fotos inclusive dele com sua família que o Impetrante é pessoa de nariz não afilado, pele morena, cabelo crespos, bem como, demais características de pessoas da sua raça/cor. A banca, não enxergou (por intermédio da comissão avaliadora) a cor EVIDENTE do impetrante e seus traços raciais, deixando de considerar que todas as características de pessoas pardas está presente no impetrante, não analisou nem mesmo os documentos anexados no recurso administrativo comprovando que o impetrante já foi considerado NEGRO em outro certame por outra Comissão. Ou seja, para a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no concurso da Polícia Civil do Mato Grosso Edital no 001/2022 o impetrante é negro, mas para o réu INSTITUTO AOCP não, que usou de respostas subjetivas para eliminar o impetrante do certame.” (id. n.o 150887211, p. 6). 5. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, “(...) com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo que deu motivo ao pedido, assegurando o direito do autor até o julgamento do mérito da ordem, determinando à ilustre autoridade Instituto AOCP que promova a retificação do resultado e por consequência a reinserção do autor nas vagas destinadas a cota;” (id. n.o 150887211, p. 12, Seção VI, letra “a”). O requerente também formula pedido antecipatório impróprio subsidiário, no sentido de que “Caso não seja esse o entendimento de V.Exa., qual seja, de deferir a liminar para a reinserção do Impetrante nas vagas destinadas a cota, Requer, que seja deferido então, LIMINARMENTE, o pedido de REANALISE, ou seja, que o candidato seja encaminhado novamente para que seja feita a análise pela comissão de julgamento da instituição Requerida. Que essa reanalise seja feita com a presença de peritos indicados pela Justiça.” (id. n.o 150887211, p. 12, Seção VI, letra “b”). 6. No mérito, pleiteia que “(...) seja jugada procedente a presente ação Anulatória, tornando definitiva a liminar, declarando-se a nulidade do ato de indeferimento do autor e, assim, assegurando o direito líquido e certo do autor de concorrer às vagas destinadas aos pardos no concurso de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em conformidade com o Edital número 01/2022.” (id. n.o 150887211, p. 12, Seção VI, letra “e”). 7. Os autos vieram conclusos em 01/03/2023. 8. É o relatório. Decido. 9. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 11. Conforme consignado no relatório,o objeto de discussão da presente demanda diz respeito à verificação de possível ilegalidade em decisão da Comissão examinadora de heteroidentificação no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do DF, o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022, publicado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado da Economia do DF. 12. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, sendo por isso dotada de fé pública. Logo, essa conclusão não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746). 13. Sem embargo do fato de o presente caso ainda se encontrar na fase postulatória, a análise dos autos autoriza o Juízo a inferir que o autor fundamentou a sua pretensão em circunstâncias fáticas e jurídicas suficientes para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. 14. O primeiro elemento fático relevante pode ser encontrado no documento de id. n.o 150897800, por meio do qual se verifica que Victor Régis Barbosa Araújo teve a sua autodeclaração como candidato negro confirmada pela comissão de heteroidentificação do concurso público da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. 15. O segundo aspecto relevante reside no fato de que o Edital do concurso prevê o seguinte: 7.9 A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa negra considerará os seguintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) autodeclaração assinada pelo(a) candidato(a) no momento do procedimento de heteroidentificação, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo(a) candidato(a) e filmagem feita pela equipe do Instituto AOCP, para fins de registro de avaliação e para uso da comissão de heteroidentificação. d) as formas e os critérios do procedimento de heteroidentificação considerarão, presencialmente, tão somente os aspectos fenotípicos dos candidatos. 7.9.1 O(a) candidato(a) será considerado(a) não enquadrado(a) na condição de pessoa preta ou parda quando: a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 7.9; b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 7.9, no momento solicitado pela comissão de heteroidentificação e/ou pelo Instituto AOCP; c) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão avaliadora; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; e) prestar declaração falsa 16. O instrumento convocatório do certame restringiu o espectro de julgamento da comissão de heteroidentificação, pois estabeleceu que a convicção do referido órgão deve ser formada apenas levando-se em conta “os aspectos fenotípicos dos candidatos”. 17. Não há, no Edital, qualquer preceito normativo que abra margem para uma interpretação no sentido de que a comissão de heteroidentificação pode se valer de critérios de índole subjetiva (nuances sociais, culturais, de antestralidade etc.) para (não) confirmar a condição de candidato negro. 18. Como cediço, o STJ perfilha um entendimento no sentido de que o edital é a lei do concurso, e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013). 19. Compulsando os autos, nota-se a presença de diversas fotografias pessoais do autor, através das quais é possível afirmar (levando-se em conta apenas e exclusivamente o fenótipo do demandante) que existem indícios contundentes no sentido de que o candidato Victor Régis Barbosa Araújo é um homem negro/pardo. 20. Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido do autor goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. 21. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do Edital do concurso público, praticou ato aparentemente ilegal; bem como porque “(...) o perigo da demora se encontra na possibilidade do autor de ficar fora das vagas do concurso e não ingressar no curso de formação previsto para iniciar no dia 15/05/2023, sendo este direito líquido e certo, de concorrer às cotas raciais, enquanto o ato ilegal, ora discutido, não for anulado.” (id. n.o 150887211, p. 10). 22. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. 23. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação do autor. 24. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. 25. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. 26. Ante o exposto, (i) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Victor Régis Barbosa Araújo como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022 como candidato negro, bem como para determinar que o Distrito Federal e do Instituto AOCP devem diligenciar, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção de Victor Régis Barbosa Araújo no rol de candidatos negros habilitados para o Teste de Aptidão Física do concurso da Polícia Penal do DF, na qualidade de “candidato sub judice”; (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. 27. Diligencie-se a intimação dos demandados para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. 28. Na sequência, cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. 29. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. 30. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois não se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência. Narra que o Agravado é candidato inscrito para o Concurso Público da Polícia Penal do Distrito Federal, cargo de polícia penal, Edital n° 001/20022, de 10 de março de 2022, e ajuizou a ação de conhecimento com o objetivo de ver suspenso o ato administrativo que não o enquadrou como candidato negro/pardo com a sua consequente reinserção nas vagas destinadas à cota racial. Relata que o candidato se inscreveu no concurso, optando por concorrer a vagas destinadas aos candidatos pardos (cotistas), e ao ser convocado para o procedimento de heteroidentificação, foi considerado inapto, passando a concorrer, apenas, na ampla concorrência. Sustenta que não há qualquer ilegalidade no ato da Comissão que não considerou o candidato pessoa preta ou parda, pois a autodeclaração não pode ser analisada isoladamente, sendo válida a constituição de comissão de heteroidentificação, procedimento este validado pelo STF no julgamento da ADPF n° 186. Assevera que o Agravado apresentou recurso administrativo e foi mantido o posicionamento de que não faz jus às vagas reservadas. Registra que o procedimento de confirmação utilizado pela Comissão é legal e afasta situações de fraude ou equívocos nas autodeclarações, pois o objetivo da cota racial é incluir pessoas que são comumente discriminadas pela sociedade em geral pelo simples fato de serem negras. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até julgamento final do recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 45101397). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Na espécie, verifica-se que o Agravado se inscreveu no Concurso Público da Polícia Penal do Distrito Federal, cargo de polícia penal, Edital n° 001/20022, de 10 de março de 2022, optando por concorrer às vagas destinadas aos candidatos pardos (cotistas). Constata-se, ainda, que ao ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, a banca examinadora considerou que o candidato não cumpre os requisitos do edital quanto ao fenótipo autodeclarado e o excluiu da concorrência reservada, passando-o para a concorrência ampliada. A heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Na espécie, não se pode olvidar que é assegurado ao Poder Judiciário o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. No caso, excluir o candidato da concorrência reservada nessa fase do certame poderá lhe causar grave prejuízo, ante a possibilidade de encerramento do concurso. No entanto, a permanência do Agravado nas demais etapas do certame não ocasionará à Agravante lesão grave ou de difícil reparação. Logo, mostra-se prudente que a r. decisão agravada seja mantida, até que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora